Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-90.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-90.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 014.649.931-06 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (APELANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (APELANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MÉRITO – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessionária de serviço público possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falhas no sistema de esgotamento sanitário. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento (construtora e concessionária) respondem solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Questões administrativas sobre a entrega formal da obra entre as rés não podem ser opostas ao consumidor.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa. Comprovado o extravasamento de esgoto no imóvel da parte autora, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O retorno de dejetos e o mau cheiro no interior e nas imediações da residência ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, por violação à dignidade humana, à saúde e à salubridade da moradia.

O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001373-90.2019.8.11.0005

APELANTE:

ÁGUAS DE DIAMANTINO S/A

APELADA:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE DIAMANTINO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível De Diamantino - MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais no 1001373-90.2019.8.11.0005, ajuizada por
ERICA PEREIRA DE ANDRADE
em seu desfavor e da empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar as requeridas, solidariamente, a executar todas as obras e reparos necessários para eliminar o extravasamento de esgoto,

imediações e no interior do imóvel da requerente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), condenando-as ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a responsabilidade pela construção, execução e entrega da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) é exclusiva da Construtora Ávida, com quem a autora firmou contrato de compra e venda, inexistindo relação jurídica direta ou responsabilidade da concessionária sobre a obra não entregue formalmente.

No mérito, alega que a construtora não atendeu às exigências técnicas para a entrega da infraestrutura, impedindo a concessionária de assumir a gestão do sistema, conforme preconiza a Lei no 11.445/2007.

Defende a ausência de ato ilícito de sua parte, tendo inclusive notificado a construtora sobre as irregularidades, o que, no seu entender, romperia o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil.

Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos morais, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, aponta que o
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos em relação à apelante reconhecendo a culpa exclusiva da construtora; pugna ainda pelo afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para patamares razoáveis, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 333781985).

A apelada, em suas contrarrazões, aponta um erro material na síntese fática do recurso da apelante, que narra fatos estranhos ao processo, e reitera que a demanda trata da falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário.

No mérito, refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, sustenta a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a concessionária e a construtora, afirmando que questões internas sobre a entrega da obra não podem ser opostas ao consumidor.

Aduz que a responsabilidade da concessionária é objetiva, decorrente do dever de prestar um serviço público essencial de forma adequada e contínua.

Quanto ao dano moral, a apelada defende sua caracterização, afirmando que a situação vivenciada — mau cheiro constante, risco sanitário e constrangimentos — ultrapassa o mero aborrecimento, configurando um dano
in re ipsa
(presumido) que atinge a dignidade, a saúde e o sossego.

Reforça que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a falha persistente do serviço.

Por fim, sustenta que o valor da indenização, tal como fixado na origem (R$10.000,00), é razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, não havendo motivos para sua redução (Id. 333781992).

O preparo foi recolhido (Id. 335281873).

Pedido de destaque realizado pela parte autora/apelada por meio da manifestação Id. 350068888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação interposto, não obstante a lamentável desatenção técnica observada nas razões recursais, onde a apelante, em sua síntese fática, transcreveu
ipsis litteris
narrativa referente à compra de um "pão integral" e suposto mal-estar alimentar, fatos estes completamente estranhos à lide, que versa sobre falha na prestação de serviço de saneamento básico e extravasamento de esgoto.

Superado esse lapso material que denota falta de zelo, mas que não impede a compreensão das teses jurídicas defensivas, passo à análise das razões de insurgência.

De plano,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela concessionária Águas de Diamantino S/A.

A apelante sustenta não possuir responsabilidade sob o argumento de que a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) foi construída e projetada pela corré Ávida Construtora e Incorporadora S/A, e que tal obra ainda não lhe teria sido entregue formalmente em conformidade com as normas técnicas.

Contudo, tal tese não prospera, pois a relação jurídica estabelecida é eminentemente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora como destinatária final e a apelante como fornecedora de serviço público essencial.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Não é razoável exigir que a consumidora, parte hipossuficiente, perquira sobre a divisão interna de responsabilidades ou sobre a fase administrativa de entrega de obras de infraestrutura entre a construtora e a concessionária.

Se a concessionária detém a concessão pública para operar o sistema na localidade, ela atrai para si a responsabilidade pela prestação adequada do serviço, cabendo-lhe, em via de regresso, discutir eventuais culpas contratuais ou vícios construtivos com a incorporadora, sem que isso sirva de óbice à reparação devida ao usuário.

Sobre o tema, faço menção ao precedente do STJ e deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL.
COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO
. TEMA No 1.173/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMPRESAS PARTICIPANTES
.
CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. No tocante à afetação do Tema no 1.173/STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos a respeito da questão, não se impondo o sobrestamento nesta Corte Superior. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem acerca do reconhecimento da responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2075365 SP 2023/0174763-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALAGAMENTOS –
INFRAESTRUTURA VIA PÚBLICA
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO –
FALHA NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO
– INEFICIÊNCIA ESTATAL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC N. 113/2021 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 –
Ilegitimidade passiva rejeitada ante a responsabilidade da concessionária de Águas Cuiabá S.A. e do Município de Cuiabá pela rede de esgoto e drenagem das águas pluviais nas vias públicas
.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – A pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, na observância do art. 373, inc. I, do CPC, o que inocorre no caso em concreto.

4 – Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Correção monetária e juros de mora devem ser calculados na observância das Súmulas 54 e 362 do STJ, dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

5 – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092429820168110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente ao alegar ausência de ato ilícito e responsabilidade exclusiva da construtora.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 do CDC, fundando-se na teoria do risco administrativo.

Para sua configuração, basta a prova do dano, do nexo causal e da conduta (comissiva ou omissiva), sendo prescindível a análise de culpa.

No caso em tela, restou incontroverso o extravasamento de esgoto na residência da autora, fato que denota falha na prestação do serviço, violando o dever de eficiência, continuidade e segurança preconizado no artigo 22 do CDC.

A alegação de que a obra não foi entregue pela construtora não exime a concessionária de seu dever de fiscalização e de adotar medidas para evitar que o esgoto retorne às residências, sendo a solidariedade passiva corretamente aplicada pelo juízo
a quo
.

A inércia ou a burocracia na regularização da infraestrutura entre as empresas rés não pode resultar na imposição de um calvário sanitário à consumidora.

No que tange aos
danos morais
, a tese de inexistência de abalo extrapatrimonial e de configuração de mero aborrecimento deve ser rechaçada, pois o retorno e extravasamento de dejetos fecais no imóvel residencial, com o consequente mau cheiro e risco à saúde dos moradores, constitui situação degradante que viola frontalmente a dignidade humana e o direito social à moradia salubre.

A jurisprudência pátria e deste Sodalício é pacífica ao reconhecer que, em casos de inundação ou refluxo de esgoto, o dano moral opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato, dispensando prova de dor anímica, pois o prejuízo à qualidade de vida e ao bem-estar é evidente.

Sob essa perspectiva, confiram-se julgados em casos análogos deste Sodalício e dos Tribunais pátrios:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– CDC –
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do § 3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição. No caso, não há como afastar a legitimidade das empresas rés para figurar no polo passivo da demanda e nem a sua responsabilidade solidária na hipótese de eventual condenação, nos termos do art. 7a, parágrafo único, do CDC.
Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do defeito da fossa séptica da unidade residencial, fazendo com que houve retorno de dejetos para o seu interior, não se tratando de mero aborrecimento, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00434327520148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO
MATERIAL E
MORAL CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBASA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FATO INCONTROVERSO.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. DISSABOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR.
A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER EXCESSIVA, SOB PENA DE CONSTITUIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, E TAMPOUCO ÍNFIMA, DESMERECENDO O LESADO E SERVINDO DE ESTÍMULO A NOVAS PRÁTICAS INDEVIDAS. QUANTUM FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conjunto probatório carreado aos autos que conduz à veracidade dos fatos narrados na exordial pela parte autora. 2. Não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pela ligação irregular de águas pluviais na rede de esgoto. 3. Considerando que a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 14, § 3o, do CDC, encontra-se caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, cabível a indenização por danos morais. 4. O Quantum indenizatório fixado em R$ 20.00,00 (vinte mil reais), no caso concreto, mostra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-BA - Apelação: 80014708820178050172, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, Data de Julgamento: 02/12/2018, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VAZAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.

DANOS
MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO IMPORTE COMPENSATÓRIO.
RECURSOS DESPROVIDOS - Tratando-se de responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, desnecessária a comprovação da culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre o dano e o referido ato -
Em se constatando falha na prestação de serviços pelo extravasamento da rede de esgoto dentro da moradia de consumidor, tem-se, diante do demonstrativo dos danos materiais advindos e devida quantificação, caber prestação indenitária, sendo certo ocorrência de constrangimentos para além do suportável
- Considerando as peculiaridades do caso concreto, o quantum compensatório arbitrado no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra plenamente adequado ao caso, não merecendo prosperar os pedidos contidos nos Recursos quanto à exclusão ou minoração do valor fixado - Recursos a que se negam provimento, à unanimidade.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00051229820168172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Antigo Gab. Des. Itabira de Brito Filho (aposentado) - Des. Substituto Dario Rodrigues Leite Oliveira)

Quanto ao pleito subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) fixado na sentença se mostra adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

A quantia atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento e constrangimento suportados e punir pedagogicamente as ofensoras para que adotem providências eficazes na melhoria do serviço e na fiscalização das obras de saneamento.

A redução desse montante implicaria em aviltamento da dignidade da autora e ineficácia da medida punitiva, considerando o porte econômico da concessionária apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026